Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714027-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERISNEIDE GOMES DEOLINDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (Id 16926085) interposto por GERISNEIDE GOMES DEOLINDO em face de decisão de minha lavra (Id. 16521845) que indeferiu a liminar postulada pela parte ora agravante, a fim de determinar que o agravado permitisse a validação da sua inscrição para o 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020. A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 18499225) noticiando a prolação de sentença pelo juiz de origem. É o breve relatório. Decido. Consoante se depreende no noticiado expediente, verifico que o juízo a quo denegou a segurança, do mandado de segurança na origem. Em razão disso, entendo que a prolação de sentença no processo originário acaba inviabilizando o julgamento do agravo interno e, de igual forma, prejudicando o julgamento do próprio agravo de instrumento, em face da patente perda de seus objetos. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicados o agravo interno e o agravo de instrumento, ante a perda de seus objetos. Intimem-se as partes. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília, 12 de agosto de 2020 15:00:19. Desembargador Gilberto Pereira Relator